Tribunal: TJDFT
Processo: 0746301-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746301-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON YUNES MACHADO AGRAVADO: TRUST AUTO BSB COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ADRIANO PAGY DE FREITAS GAGLIONONE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor WELLINGTON YUNES MACHADO em face da decisão ID 206243914 (integrada em ID 212275419 – processo originário) que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de TRUST AUTO BSB COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ADRIANO PAGY DE FREITAS GAGLIONONE, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência “tão somente para determinar a restrição de TRANSFERÊNCIA do veículo T-Cross Confort Line 1.0, TSI Flex, 5P aut., preto, ano:2019/2020, placa QUC7669, por meio do sistema RENAJUD, até o julgamento final de mérito desta ação.” Em suas razões recursais, o autor agravante narra que realizou com os réus agravados, em 14/03/2024, o contrato de compra e venda do veículo T-Cross, placa QUC7669MG, e, após toda a negociação, foi verificado que o veículo continha diversos débitos - multas, IPVA, licenciamento -, tendo o ora agravante quitado o valor ajustado integralmente, e aguardado os diversos prazos dados pelos agravados para regularizarem a situação do veículo e realizarem a transferência deste para o nome do agravante, o que não ocorreu. Alega que os pedidos formulados em sede de tutela de urgência se referem a atos e documentos que os agravados já deveriam ter repassados para o agravante, ou seja, documentos consequenciais de qualquer operação de venda e compra de veículo automotor após sua tradição, de modo que o agravante possa utilizar seu bem adquirido, não se tratando de pedido irreversível ou de difícil reversão. Destaca que os réus agravados não foram localizados para citação, que possuem diversas ações judiciais com problemas na negociação de compra e venda de veículos, que o site da empresa saiu do ar, tratando-se de mais um dos casos de empresas de compra e venda de veículos que deixam os consumidores no total prejuízo. Aduz que garantir o juízo com algum bem dos agravados, via bloqueio Renajud, também não lhes trará prejuízos, além de não se tratar de medida irreversível, mas garantirá eventual condenação para garantir o pagamento dos débitos existentes sobre o veículo. Aponta que nada foi falado ou analisado sobre o pedido de fornecimento do documento de licenciamento do veículo, que somente os agravados podem acessar via aplicativo ou retirar nos postos do Detran, constituindo documento obrigatório para trafegar com o veículo. Requer, liminarmente, seja deferida antecipação da tutela recursal para que sejam os agravados compelidos a apresentarem o DUT-e (ou DUT físico) devidamente assinado para que o agravante possa concluir a transferência do veículo; e/ou apresentem o CRV-e (ou CRLV físico) para que o agravante possa trafegar com o veículo; que juntem aos autos procuração outorgando todos os poderes possíveis inerentes ao veículo para o agravante, bem como poderes de alienação para seu nome ou quem indicar; que seja bloqueado, via Renajud, a transferência de um veículo em nome dos agravado, para segurança do juízo em caso de eventual condenação, tudo sob pena de multa diária. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 65689601). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, verifica-se a probabilidade do direito tão somente quanto ao pedido de intimação dos réus para fornecimento do documento necessário para o autor poder circular com o veículo (CRV-e ou CRLV físico), uma vez que o autor demonstrou a realização do negócio jurídico envolvendo o veículo em questão, tendo adimplido com sua parte do pagamento, conforme cláusula segunda (ID 204695652). O perigo de dano, quanto ao ponto, resta configurado em razão da impossibilidade do uso do veículo objeto da negociação havida com os réus. Por outro lado, observa-se que as medidas voltadas à realização de transferência do veículo para seu nome estão asseguradas em razão da determinação de anotação de restrição de transferência sobre o bem objeto da ação, de modo que tais medida não possuem o pressuposto de ensejar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo aguardar a devida instrução processual. De igual modo, o pedido de restrição de bem dos réus via Renajud como forma de garantia do juízo não está dotada dos pressupostos para sua concessão, uma vez que não demonstrada qualquer situação de insolvência dos réus que obstaria futuro cumprimento voluntário de eventual condenação, sendo certo que a mera informação de “mudou-se” na carta de citação não corrobora tal suposição por parte do autor. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal tão somente para determinar aos réus agravados que entreguem ao autor o CRV-e (ou CRLV físico) para que possa trafegar com o veículo objeto do contrato. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para ciência, bem como para apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora